Tribunal: TJDFT
Processo: 0754148-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM AÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menor representada por sua responsável legal, contra decisão que rejeitou o pedido de cumprimento de sentença relativo à multa cominatória fixada em ação individual de obrigação de fazer, que visava à matrícula em creche próxima à residência. A decisão de origem entendeu pela ilegitimidade ativa da parte autora para executar a multa, sob fundamento nos arts. 154 e 214 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora, em ação individual de obrigação de fazer, possui legitimidade para executar multa cominatória fixada por descumprimento de ordem judicial, ou se a penalidade deve ser revertida ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos do ECA.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória fixada em ações individuais, conforme o art. 537, §2o, do CPC/2015, pertence ao exequente, destinatário da tutela judicial descumprida, por se tratar de instrumento de coerção e compensação.
4. O art. 214 do ECA, que determina a reversão das multas ao fundo dos direitos da criança e do adolescente, aplica-se exclusivamente às ações de natureza coletiva, nas quais atuam os legitimados previstos no art. 210 do mesmo diploma.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que nas ações individuais, especialmente em demandas ajuizadas por crianças ou seus representantes legais, a multa deve beneficiar diretamente quem sofreu o dano, sendo plenamente cabível a execução pela parte prejudicada.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A multa cominatória fixada em ação individual por descumprimento de ordem judicial é devida ao exequente, nos termos do art. 537, §2o, do CPC/2015. 2. O art. 214 do ECA aplica-se exclusivamente a ações coletivas, não impedindo a execução direta pelo autor em demandas individuais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 537, §2o; ECA, arts. 154 e 214, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 949.509/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 08.05.2012; STJ, AgInt no REsp 1.171.875/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 05.09.2019; TJDFT, Acórdão 1943053, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 06.11.2024.